Tribunal: TCU
Processo: 027.063/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9831/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no TCU, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8257/2020-TCU-Primeira Câmara , exarado na Sessão de 28/7/2020, relativamente ao seu subitem 9.4, onde se lê: " 9.4. julgar irregulares as contas de Dácio Rocha Pereira, (...) ", leia-se: " 9.4. julgar irregulares as contas de Afonso Celso Alves Teixeira, (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 53-56): 1. Processo TC- Processo 027.063/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Afonso Celso Alves Teixeira (XXX.979.713-XX); Dacio Rocha Pereira (XXX.836.543-XX) 1.2. Entidade: Município de Presidente Juscelino - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.